Tribunal: TJPA
Processo: 0805174-53.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805174-53.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: REGINA SOLENY DA SILVA JIMENEZ

AGRAVADO: MARLY FERREIRA MARINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Regina Soleny da Silva Jiménez contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença movido por Marly Ferreira Marinho, que determinou a devolução de valores recebidos a título de honorários advocatícios. A Agravante sustenta a inexigibilidade da obrigação, uma vez que os honorários foram recebidos de boa-fé e possuem natureza alimentar, além da necessidade de análise da responsabilidade pelo pagamento antes da devolução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que determinou a devolução dos honorários advocatícios respeita a exigibilidade do título executivo; (ii) definir se a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios previamente fixados deve ser analisada antes da determinação de devolução dos valores recebidos pela Agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O título executivo deve ser líquido, certo e exigível, nos termos do art. 783 do CPC. No caso, há pendência quanto à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios anteriormente fixados, o que afasta, por ora, a exigibilidade da devolução pretendida.

4.

O acordo firmado nos autos originários estabeleceu o pagamento de R$ 1.200.000,00 a Marly Ferreira Marinho, incluindo a verba honorária, sem impugnação pelas partes. Assim, antes de determinar a devolução dos valores recebidos, deve-se verificar a correta quitação da obrigação pelos envolvidos.

5.

A compensação de débitos é instituto admitido no ordenamento jurídico e deve ser considerada antes da determinação de devolução de valores, especialmente quando há possível obrigação recíproca entre as partes.

6.

A jurisprudência reconhece que a inexigibilidade da obrigação inviabiliza o prosseguimento da execução forçada, nos termos do art. 525, § 1º, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigibilidade de um título executivo pressupõe a definição clara da obrigação de pagamento, sendo inviável a execução quando há pendência sobre a responsabilidade pelo cumprimento da verba honorária.

2.

Antes de determinar a devolução de honorários advocatícios recebidos, deve-se analisar a efetiva responsabilidade pelo pagamento dos valores fixados, considerando eventual compensação de débitos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 783 e art. 525, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10702150922459003, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 01/04/2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0813544-21.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM - PA

AGRAVANTE: REGINA SOLENY DA SILVA JIMÉNEZ

ADVOGADO: REGINA SOLENY DA SILVA JIMÉNEZ - OAB/PA 6229

AGRAVADO:
MARLY FERREIRA MARINHO

ADVOGADO: ÍTALO MELO DE FARIAS - OAB/PA 12.668

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de cumprimento de sentença
proposto por
MARLY FERREIRA MARINHO

em detrimento de
REGINA SOLENY DA SILVA JIMÉNEZ,
objetivando reaver valores dispensados a título de honorários advocatícios.

Decisão interlocutória:
de ID. 21487997
não acolheu petitório que buscava fazer às vezes de impugnação já anteriormente rejeitada.

Recurso:
de
agravo de instrumento por

REGINA SOLENY DA SILVA JIMENEZ
, sob ID. 21487991, dispondo
(i)
haver equívoco na determinação de devolução dos honorários eis que recebidos de boa-fé e por deter a verba, natureza alimentar, sem olvidar nulidades presentes no comando sentencial que recompôs a dinâmica honorária aduzindo-a inexistente, bem como
(ii)
que deveria ser a parte sucumbente no processo primevo, ser intimada para o pagamento do débito executado e não a Agravante recebedora de boa-fé.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 22516554.

Autos conclusos ao gabinete:
29 de janeiro de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0813544-21.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM - PA

AGRAVANTE:
REGINA SOLENY DA SILVA JIMÉNEZ

ADVOGADO: REGINA SOLENY DA SILVA JIMÉNEZ - OAB/PA 6229

AGRAVADO:
MARLY FERREIRA MARINHO

ADVOGADO: ÍTALO MELO DE FARIAS - OAB/PA 12.668

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

A controvérsia recursal gravita em torno da análise do acerto ou desacerto de decisão interlocutória que não acolheu petição da parte exequente por reiteração dos elementos defensivos.

Muito bem.

O levante recursal merece prosperar.

Isso porque, embora se veja que em sede de execução os temas a serem trazidos pela via defensiva sejam mais estreitos, tal compreensão não obsta de que o Juízo conheça de compreensões que ultrapassem tanto o instituto da preclusão quanto a própria natureza da matéria. Explico.

De acordo com o predicado normativo do art. 783 do CPC:
“A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.”

A
exigibilidade
, refere-se ao vencimento da dívida. Obrigação exigível é, portanto, a que está vencida', seja porque se alcançou o termo, seja porque se verificou a condição a cuja ocorrência a eficácia do negócio jurídico estava subordinada. É após o vencimento que o credor pode exigir o cumprimento da obrigação; e não sendo atendido, terá havido inadimplemento do devedor, que é o pressuposto prático ou substancial da execução forçada." (Humberto Theodoro Júnior, Processo de Execução e Cumprimento da Sentença. 25ª ed. Leud. p.151/152)

No caso em comento, há risco de obrigação recíproca: conquanto
MARLY FERREIRA MARINHO

deva, em tese, pagar honorários a
REGINA SOLENY DA SILVA JIMÉNEZ,
esta, por sua vez, conforme ID.
7618855
deve devolver importes em favor daquela.

Tal situação processual retira a exigibilidade do título de ID. 7618855, o que, por ora, obsta do tramitar da execução na origem.

O caso em comento gravita na necessidade de
REGINA SOLENY DA SILVA JIMÉNEZ

devolver a
MARLY FERREIRA MARINHO

valores recebidos a título de honorários advocatícios sucumbenciais no feito de origem.

Ocorre que, como dito, a despeito de o acórdão de ID.
7618855
ter transitado em julgado com a compreensão de que não haveriam de sair –
naquele momento
- valores da conta da Agravada para a Agravante (reformando então a decisão de ID. 21488005), não se vê a exigibilidade (pela Agravada, na origem) de demandar a Agravante como devedora. Explico.

Pela via do acordo celebrado ao ID. 12237930, Cleiton Andrade Pessoa se comprometia a pagar o valor de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) a Marly Marinho Seixas (ora Agravada), que pela via da decisão de ID. 21488005, compreendiam tanto as cifras principais quanto a verba honorária.

Verba esta, fixada em 15% (quinze por cento) muito antes, ao ID.
12237925
(não hostilizada por qualquer das partes). Antes, então, de se determinar qualquer devolução – em observância ao acórdão de ID. 7618855 – analisar o pagamento da verba honorária já devida e mantida, o que até então não se viu ser analisado pelo
a quo.

Em outras palavras, antes de se falar em devolução dos valores recebidos pela Agravante para a Agravada, deve-se, antes, aferir a responsabilidade e se promover o cumprimento do posto ao ID. 12237925, pois acaso a responsabilidade seja pela Agravada, os valores podem muito bem ser compensados.

Para mais, até então nesta visão prefacial, o acórdão de ID. 7618855 não reformou a decisão de ID. 12237925, mas sim a de ID. 21488005. O que foi reformado foi a decisão que determinou a transferência e não a decisão que havia fixado a verba honorária e atribuído o seu importe devido.

Para que fique mais claro.

Alguém na origem deve honorários à advogada
REGINA SOLENY DA SILVA JIMÉNEZ
.
Se for Sr. Cleiton Andrade Pessoa, este o paga para a Patrona Agravante e por conseguinte volta-se a exigir a devolução do que fora previamente recebido, em favor de
MARLY FERREIRA MARINHO.
Agora, se for esta última que deve honorários

à Patrona, assim deve ser o mesmo proceder, com a paga dos honorários anteriormente devidos, para então ser devolvido o importe recebido por
REGINA SOLENY DA SILVA JIMÉNEZ
doravante reclamado.

Isso porque, se as partes fizeram acordo, isso não desqualifica o teor da decisão de ID. 12237925. Alguém deverá pagar aquele importe, seja
Cleiton Andrade Pessoa
, seja a Agravada
MARLY FERREIRA MARINHO
, e se no caso for essa última, analisada a possibilidade de compensação do débito como forma de extinção da obrigação.

Neste sentido, para suspender até então a execução de piso, é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - OFENSA À COISA JULGADA - INOCORRÊNCIA - TÍTULO INEXEQUÍVEL - INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DEMONSTRADA. - Tratando-se de obrigação inexigível, o título que a embasa será inexequível, o que torna inócuo o comando judicial executado e afasta a alegada ofensa à coisa julgada, nos termos do art. 525, § 1º, III, do CPC. (TJ-MG - AI: 10702150922459003 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 01/04/2020, Data de Publicação: 29/04/2020)

Por tal razão, pendentes estas questões de natureza imanente ao título (ID. 7618855) é que lhe falta, neste momento, exigibilidade, antes eventual possibilidade de não pagamento da verba honorária devida previamente com possível hipótese de compensação.

Ante o exposto, pelo que dos autos se percebe sou no sentido de
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO
para, reformando as decisões de ID. 21487997 e 110183193 determinar que
- antes de dar prosseguimento da execução -
se analise a responsabilidade e liquidez do decidido ao ID. 12237925 devidos até então em favor da Executada.

Com cópia desta decisão para o Agravo de Instrumento nº: 0805174-53.2024.8.14.0000.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 07/03/2025